Tribunal: TJMT
Processo: 0013161-90.2008.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013161-90.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO APARECIDO STROPA (APELADO), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), TIAGO GOMES DE SOUZA - CPF: 015.504.991-73 (APELADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), SUELEN AUGUSTA FERREIRA DE CAMPOS (APELADO), RAIZA CRISTINA FERREIRA DE CAMPOS (APELADO), CARLA PATRICIA DA SILVA MOTA DE CASTRO (APELADO), DIVARCIR FILHO DUARTE AZEVEDO (APELADO), ANTONIO CAROLINO DE SOUZA (APELADO), BENEDITA BERNADETE FERREIA GOMES (APELADO), LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA (APELADO), BRUNO GOMES DE SOUZA (APELADO), UELITON THIAGO LEAO GOMES (VÍTIMA), CARLA PATRICIA DA SILVA MOTA DE CASTRO (ASSISTENTE), ANA APARECIDA LEÃO GOMES (ASSISTENTE), LUCIANO ARAUJO - CPF: 689.497.581-72 (ASSISTENTE), JOÃO GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO APARECIDO STROPA - CPF: 356.314.858-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA DOS RÉUS NOS MOLDES DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DO DELITO – INVIABILIDADE DO USO EXCLUSIVO DE PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A APONTAR EVENTUAL PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA AÇÃO DELITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inexistindo nos autos indícios suficientes acerca da autoria do delito, notadamente porque os elementos de provas colhidos durante a fase inquisitiva não foram confirmados em Juízo, portanto, não havendo mínimo de provas nos autos que demonstrem eventual participação dos réus na ação delitiva, de rigor a manutenção da decisão de impronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 0013161-90.2008.8.11.0042 (código 125927), que impronunciou os acusados
Tiago Gomes de Souza
e
Fernando Aparecido Stropa
da imputação delitiva de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, o
parquet
requereu, em síntese, a reforma da sentença, para que os réus sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, nos termos da denúncia, por estarem preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP (Id. 130367169, pp. 66-81).

As defesas dos réus apresentaram contrarrazões recursais, nas quais pugnam pelo desprovimento do apelo (Id. 130367170, pp. 8-11, e Id. 150452661).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, a fim de pronunciar os acusados (Id. 155902159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que impronunciou os apelados
Tiago Gomes de Souza, vulgo “Baleia”, e Fernando Aparecido Stropa, vulgo “Bodinho”,
da imputação do delito de homicídio qualificado, perpetrado contra a vítima Ueliton Thiago Leão Gomes.

Extrai-se da denúncia:

“(...) que a vítima manteve um relacionamento extraconjugal com Dayane Souza da Cruz (já falecida), porém, decidiu terminar o caso e retomar a convivência com sua companheira. Em razão disso, Dayane começou a fazer ameaças contra a vítima, prometendo-lhe vingança.

Ocorre que Dayane também tinha um envolvimento amoroso com o denunciado Tiago, vulgo “Baleia” que, não gostando do relacionamento que Dayane tinha com a vítima, mandou matá-la.

É certo que aproximadamente dois meses antes da data dos fatos, a vítima sofreu um atentado contra sua vida, sendo que naquela ocasião, Pamela, irmã de Dayane, havia lhe chamado para ir até sua casa e, quando a vítima chegou no local, foi abordada por um indivíduo não identificado que, inesperadamente, desferiu vários disparos de arma de fogo contra ela. Contudo, a vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao PSMC, onde recebeu o atendimento médico que lhe salvou a vida.

Já na data dos fatos ora apurados, a vítima foi buscar sua companheira no trabalho e, ao estacionar em frente a sua casa, quando já se encontravam no portão, elas perceberam que caminhavam pela rua seguindo em suas direções, o denunciado FERNANDO e outro indivíduo desconhecido. Na oportunidade, o denunciado e seu comparsa estavam rindo, fato que motivou a companheira da vítima a lhe perguntar se ela conhecia aqueles rapazes, ao que a vítima negou.

Nesse momento, o denunciado FERNANDO e seu comparsa se aproximaram da ofendida e, de inopino, o comparsa sacou uma arma de fogo e começou a atirar contra a vítima, que tentou correr, mas como ainda estava se recuperando do primeiro atentado, foi alcançada e atingida na região do pescoço.

Em seguida, o denunciado FERNANDO e seu comparsa saíram do local, enquanto a vítima foi socorrida por terceiros, porém, chegou no hospital já em óbito.

O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o denunciado TIAGO, que é amigo do denunciado FERNANDO, foi quem mandou matar a vítima por causa do relacionamento amoroso que ela havia mantido com Dayane.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados agiram de forma repentina, colhendo a vítima de surpresa de modo a reduzir sua capacidade de se defender. (...)”
– Id. 130367154.

Em decorrência desses fatos, os apelados foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia, de modo que impronunciou os acusados da prática do crime de homicídio qualificado, por entender que inexistem indícios mínimos da autoria delitiva (Id. 130367169, pp. 48-57).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso afim de que a decisão singular seja reformada, aduzindo que há nos autos indícios suficientes da autoria do delito por parte dos acusados, de modo que devem ser pronunciados nos termos da denúncia e submetidos a julgamento perante o Júri Popular.

Com a detida análise dos elementos de prova carreados ao caderno processual, verifico que a pretensão ministerial
não merece amparo
.

Sabe-se que a pronúncia é decisão interlocutória mista, consistente em mero juízo de prelibação, por meio da qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, no entanto, é necessário a existência de indícios mínimos, além da prova da materialidade delitiva.

Pelo que se extrai dos autos, os indícios alcançados durante a fase inquisitiva, que apontavam a autoria do delito e/ou participação por parte dos réus, não encontram amparo nas provas judicializadas, de maneira que, embora haja prova da materialidade do crime, não há indícios suficientes de autoria.

Indubitável a existência de prova da materialidade do delito de homicídio, consubstanciada no boletim de ocorrência, laudo pericial, certidão de óbito e nas provas orais colhidas.

Em relação à autoria delitiva, verifica-se que os elementos de prova coligidos aos autos inicialmente não se sustentaram, pois inexiste prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que apontem os apelados como autores do crime de homicídio qualificado contra a vítima
Ueliton Thiago Leão Gomes.

Dessume-se do feito que a testemunha ocular Carla Patrícia da Silva Mota de Castro, convivente do ofendido, prestou depoimento detalhado perante a autoridade policial, à época dos fatos (1o.9.2008).

Naquela oportunidade, a aludida testemunha apontou o réu Fernando, vulgo “Bodinho”, como o autor do delito, quem teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima, e relatou sobre eventual envolvimento do réu Tiago, vulgo “Baleia” na ação criminosa, veja-se parte de suas declarações:

“(...)
que reconheceu o indivíduo que atirou sendo ele o alcunhado ‘Bodinho’ que mora no bairro Santa Izabel, porém o conhece apenas de vista; Que o outro indivíduo que acompanhava ‘Bodinho’ é baixo, troncudo, cabelos e olhos castanhos claros, sobrancelhas grossas, de cor branca, cabelos cortado ‘baixo’, usava boné, camiseta de cor clara e bermuda jeans
; Que a declarante não sabe declinar seu nome, porém por diversas vezes viu esse rapaz jogando bola no campo do bairro Coophamil esclarecendo que a genitora da declarante mora nesse bairro e costumava andar por lá, razão pela qual reconheceu o outro indivíduo; Que a declarante descreve “Bodinho” como sendo um rapaz moreno escuro, alto, bem magro, cabelos raspados com detalhes de listras desenhadas, boca pequena, olhos pretos, nariz fino e trajava uma camiseta do time do flamengo, bermuda preta e tênis; Que apesar de conhecer ‘Bodinho’ apenas de vista, a declarante se recordou que certa ocasião ao ver ‘Baleia’ passando de carro acompanhado de um rapaz, perguntou a uma amiga quem era o rapaz e essa pessoa informou que se tratava do tal de ‘Bodinho’; Que ‘Bodinho’ e ‘Baleia’ são muito amigos e sempre andam juntos;
Que a declarante afirma com absoluta certeza que o indivíduo que atirou na vítima trata-se do alcunhado “Bodinho” que a declarante já viu andando em companhia de ‘Baleia’
(...)”
– Id. 130367156, pp. 4-5.

Posteriormente, em 13.2.2012, Carla Patrícia prestou novo depoimento na Delegacia (Id. 130367159, p. 4), retificando suas declarações, dizendo que
“se confundiu ao dizer que o indivíduo que efetuou os disparos se tratava de ‘Bodinho’, esclarecendo que ‘Bodinho’ era o indivíduo baixo, troncudo, cabelos e olhos castanhos claros, sobrancelhas grossas, cor branca, cabelos cortado ‘baixo’, usava boné, camiseta de cor clara e bermuda jeans e estava acompanhando o indivíduo que efetuou os disparos”
; porém, nota-se que manteve a autoria do delito por parte do réu Fernando, oportunidade em que inclusive efetuou o seu reconhecimento formal fotográfico (Id. 130367159, p. 7); bem como apontou o envolvimento do réu Tiago.

Conquanto a referida testemunha tenha prestado tais declarações em sede inquisitiva, verifica-se que perante a autoridade judiciária ela alterou substancialmente suas declarações, alegou de início que viu um dos réus naquela ocasião da audiência e afirmou não ser ele, dizendo que mataram seu convivente, ora vítima, na sua frente e ela lembra da pessoa, asseverando que não era ele.

Ao ser questionada em Juízo que tinha apontado o acusado de alcunha “Bodinho” como autor dos fatos, Carla Patrícia respondeu que
“falou o que as pessoas falavam”
, esclarecendo que estava muito abalada na época e relatou tudo o que os outros lhes contaram; alegou que algumas pessoas do bairro falaram que foi porque ele deu um murro em um indivíduo e ele mandou matá-lo, outras falaram que foi por causa do envolvimento amoroso com a Dayane e o réu de alcunha “Baleia” era marido dela, outras por ter se envolvido com mulher de preso, afirmando não saber a verdade, a razão de matarem ele. Posteriormente, aduziu ainda que, quando viu a fotografia do réu, disse à delegada que “parecia” com o autor do crime, mas ao vê-lo na audiência afirmou não ser ele. Outrossim, disse que não conhece a pessoa de alcunha “Baleia”, ora corréu.

Ademais, confirmou sobre o relacionamento extraconjugal entre o ofendido e Dayane, dizendo que nunca teve contato com ela em razão disso, e que brigava somente com seu convivente, afirmando que ele era muito “mulherengo”; disse ainda que, na época da primeira tentativa de homicídio, teve contato com a irmã de Dayane, Pâmela, que era afilhada do ofendido, e ela ligava dizendo-lhe para tirar a vítima do hospital porque iriam matar ele, mas não falava quem era.

Impende consignar que na segunda oportunidade em que foi ouvida na Delegacia, a testemunha em questão disse
“que hoje refez sua vida e teme sofrer represálias por parte dos envolvidos no crime pois na época ainda chegou sofrer ameaças indiretas por ter prestado depoimento nesta Especializada, teve que se mudar do bairro onde residia e não quer passar por tudo isso novamente, razão pela qual solicita que seu depoimento seja mantido em absoluto sigilo”
– Id. 130367159, p. 5.

Embora o
parquet
pondere que provavelmente a testemunha tenha alterado seu depoimento por medo de represálias, assim como narrou anteriormente que se sentia temerosa, não há nenhum elemento de prova nos autos que indique tal situação, não podendo presumir que ela tenha sido ameaçada ou corra algum risco, e ainda, que tenha sido por determinação dos acusados. Por mais crível que possa parecer essa situação fática, não é possível considerá-la se não há amparo em provas carreadas ao feito.

Tampouco é possível considerar os depoimentos prestados extrajudicialmente pela testemunha ocular Carla Patrícia, os quais embasam os indícios de autoria do delito, posto que não há provas judicializadas que os amparem.

Oportuno trazer as provas testemunhais colhidas em Juízo.

A testemunha Luciano Araújo, amigo da vítima, relatou à autoridade judiciária que na primeira vez que atentaram contra a vida do ofendido, estava passando de moto e o socorreu, levando-o ao hospital, e ele sobreviveu. Em relação aos fatos delitivos em comento, a testemunha nada acrescentou, dizendo que ficou até surpreso de ser intimado para a audiência, pois nem estava na cidade quando ocorreu o delito; além do mais, não soube dizer quem foi o autor do crime, aduzindo que a vítima era “cheia de rolo”, com mulher, com drogas,
etc.
, então era difícil de saber a razão do delito.

A testemunha João Gomes da Silva, genitor do ofendido, nada elucidou sobre o delito em apreço. Verifica-se que não soube dizer mais detalhes sobre a primeira tentativa de homicídio contra seu filho e, quanto aos fatos em comento, narrou que se fazia presente no local, mas não viu quem atirou, pois estava sentado em frente à sua residência e a pessoa efetuou os tiros logo que a vítima chegou com sua convivente (Carla Patrícia) e evadiu-se, não relatando mais detalhes sobre este fato; disse não ter conhecimento se o ofendido tinha envolvimento com drogas; e afirmou que não conhece o réu que se fazia presente na audiência.

A testemunha Ana Aparecida Leão Gomes, genitora da vítima, negou que os réus tenham perpetrado o delito contra seu filho, afirmando que a “causadora”/“pivô” da morte foi Dayane, que ficava ao mesmo tempo com o ofendido, com o réu Tiago (“Baleia”) e outros homens e gostava de fazer intrigas e contar vantagem. Ademais, asseverou que, embora Pâmela tenha falado que quem mandou matar a vítima foi “Baleia”, não foi ele e nem o corréu Fernando, veja-se:

“(...) Que pelo a que ficou sabendo seu filho morreu porque estava pegando a mulher de um preso; que ficou sabendo através de boato; que tal preso tem o apelido de ‘Vigilante’: que a mulher desse preso era NUBIA: que Daiane era rabichada de Eto e que era rabichada do acusado ‘Baleia’ (camisa cor de vinho); que não sabe o nome do acusado pois é a primeira vez que está vendo ele; que só conhece ele por apelido de ‘Baleia’: (...) que não sabe dizer se ele é traficante lá na região; que Daiane que era rabichada com seu filho também andava com vários; (...) que Daiana gostava de fazer intrigas, que andava com um, com outro e os homens estavam tudo doido por causa dela; (...) que na época em que Daiana estava com Eto, seu filho, também estava com o acusado ‘Baleia’ e ao mesmo tempo com mais outros e gostava de fazer intrigas, inferno e sobre a vida pessoal do acusado ‘Baleia’ não sabe de nada; que Daiane não tinha rolo com ‘Vigilante’, pois era amiga de ‘Vigilante’ que estava preso e que Eto tinha saído com uma ex-mulher de ‘Vigilante’; que Daiane ligou na cadeia falando que Eto era pé de pano, é isso que ficou sabendo; (...) que não é ‘Baleia’ quem

matou seu filho; que a causadora da morte de seu filho foi Daiana que ficava com Eto, com ‘Baleia’ e com muitos outros homens e ainda ficava contando vantagens; (...) Que Carla Patrícia ao depor na Delegacia falou que o autor da morte de seu filho era ‘Bodinho’ porque os outros estavam lhe falando isso; que cada um, cada hora falava um negócio, mas que não é esse menino que está sendo acusado não (que não é ‘Bodinho’ não); (...) que Pamela falou que quem mandou matar seu filho foi ‘Baleia’; (...) que ‘Baleia’ nunca procurou a declarante e que é a primeira vez que está vendo ele de perto; (...) que não é ‘Bodinho’ o autor da morte de seu filho, mas pelo que ouviu falar de Pamela que quem mandou matar seu filho foi ‘Baleia’; (...) que ‘Vigilante’ era seu vizinho na época, mas se mudou e era só amigo de Daiane; que Daiana que falou para ‘Vigilante’ que Ueliton estava saindo que a ex-mulher de ‘Vigilante’ causando intriga; que mulher de ‘Vigilante’ era NUBIA; que acredita que Daiane estava por trás de todo o envolvimento da morte de seu filho; (...) que os comentários são que mataram seu filho por causa da Daiana e que foi ela quem fez todo esse rebuliço; que não foi ‘Vigilante’ e nem foi ‘Baleia’, mas sim Daiana que fez todo o movimento para acabarem com a vida de seu filho (...)”
– trechos extraídos da sentença (Id. 130367169, p. 55).

Consoante bem ponderado pelo magistrado singular, em Juízo, há somente a declaração da testemunha Ana Aparecida que aduziu que Dayane e Pâmela passaram de carro em frente à sua residência dizendo que o mandante do crime seria o réu Tiago (“Baleia”), contudo
“essa é a única menção sobre o suposto mandante e ainda por ouvir dizer de Daiana e Pamela”
(Id. 130367169, p. 55). Nota-se que elas sequer foram ouvidas nos autos, mostrando-se inviável qualquer esclarecimento, e a própria testemunha em questão asseverou que não foram os acusados que mataram seu filho, ora vítima.

O que ocorre no presente caso é que, embora houvessem inicialmente indícios de autoria delitiva por parte dos réus, nenhum elemento de prova colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ampara esses indícios, tornando impossível a pronúncia dos acusados, haja vista ser inviável embasá-la, exclusivamente, em elementos inquisitivos (CPP, art. 155).

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E EM TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIADADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado manteve a decisão de pronúncia que se fundamentou apenas em depoimento

colhido no inquérito policial. A questão é que, para o Tribunal local, "ainda que em juízo a vítima tenha alterado diametralmente sua versão, aduzindo que foi outro indivíduo que desferiu os disparos",

aquele sodalício

concluiu pela existência de "elementos para submissão do acusado ao Tribunal do Júri" (e-STJ, fl. 429), o que diverge da atual jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema.

2. A atual juriprudência, possui entendimento no sentido de que "o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP." Precedentes.

3. Consoante bem delineado no parecer ministerial, "verifica-se que, como a vítima sobrevivente modificou, em juízo, sua versão dos fatos, a única prova submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau que aponta para a autoria do réu é o relato da Policial Militar Carla Cristina Baptista dos Santos, a qual teria 'ouvido dizer' da vítima sobre a suposta autoria delitiva". Precedentes.

4. Constatada, destarte, a contrariedade entre o acórdão impugnado e o art. 155 do CPP, é inviável a manutenção do posicionamento adotado pelo Tribunal de origem.

5. Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, convém ressaltar que: "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins

de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC n. 763.220/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.10.2022, DJe de 24.10.2022).

Conquanto esta fase do
judicium accusationis
seja de mero juízo de admissibilidade, não exigindo certeza sobre a prática delitiva, é necessário haver um mínimo de respaldo; deve haver provas aptas e suficientes que indiquem a autoria delitiva ou participação, o que não se verifica no presente caso.

Desse modo, submeter os acusados a julgamento com base apenas em elementos imprecisos, mostraria demasiado apreço ao princípio do
in dubio pro societate
; ainda que nesta fase, de admissibilidade da acusação, o magistrado deva se orientar por tal princípio, não se pode ignorar a fragilidade da vertente acusatória.

Importante salientar que o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é, por previsão constitucional, de competência do Tribunal do Júri, de modo que não são permitidas maiores intromissões pelo magistrado no
meritum causae
, possuindo ele atuação coadjuvante, quase sempre limitada à instrução processual e ao controle da legalidade do feito.

Entretanto, objetivando evitar que acusações manifestamente improcedentes e destituídas de substrato probatório suficiente sejam submetidas a julgamento popular, o sistema processual vigente cindiu o rito processual afeto aos crimes dolosos contra a vida em duas etapas, criando uma fase inicial de lapidação e verificação da admissibilidade da acusação, tudo para evitar a ocorrência de arbitrariedades.

Atribuiu-se, portanto, ao juiz togado a competência de promover verdadeira filtragem das imputações formuladas, encaminhando ao julgamento popular somente os casos em que estiverem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva (CPP, art. 413).

Ademais, a ritualística do Código de Processo Penal, com o nítido propósito de abreviar a lide e impedir a consecução de constrangimentos desnecessários ao acusado, viabilizou, nesta fase do procedimento, a pronta absolvição quando: estiver provada a inexistência do fato; provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ficar demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (CPP, art. 415).

Observa-se, nesse particular, que as hipóteses de absolvição sumária são taxativas e somente aplicáveis quando estiverem comprovadas de forma insofismável, constituindo verdadeira excepcionalidade ao julgamento pelo tribunal popular, levando o processo a termo antes da apreciação pelos jurados.

Por derradeiro, não ficando convencido da materialidade do fato criminoso ou da existência de indícios suficientes de autoria, deverá o juiz togado impronunciar o acusado, hipótese em que a superveniência de novas provas viabilizará a formulação de outra denúncia e, consequentemente, nova persecução penal pelos mesmos fatos (CPP, art. 414).

Assim, em conformidade com o disposto no artigo 414 do CPP, por inexistir indícios suficientes de autoria ou de participação dos acusados no delito, devem ser impronunciados, de acordo com o que foi efetuado pelo Juízo de origem.

Sobre a matéria em debate, oportuno trazer os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“(...) Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. (...)”
(TJMT, N.U 0001923-13.2016.8.11.0101, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.7.2021, publicado no DJe 20.7.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RÉU IMPRONUNCIADO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS DE AUTORIA INEXISTENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUBMETER O RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a materialidade e ausentes os mínimos indícios de autoria dos homicídios, em suas formas consumada e tentada, impõe-se a impronúncia do réu. A submissão do réu ao Tribunal Popular do Júri, exige a presença de elementos que liguem minimamente o réu à materialidade delitiva e a autoria do crime. A ausência de conexão do acusado com a materialidade do crime ou sua autoria ou ambos, conduz à impronuncia do réu.”
(TJMT, N.U 0013270-41.2007.8.11.0042, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 9.9.2020, publicado no DJe 23.9.2020).

“(...) O ônus probandi da existência do fato criminoso e dos indícios suficientes de autoria cabe ao Ministério Público, vez que formula a pretensão condenatória. Incabível a pronúncia dos imputados se a anemia probatória não permite a constatação da possibilidade de autoria do crime contra a vida”
(TJMT, Apelação Criminal n. 60137/2016, Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 13.9.2016).

Não ignoro que exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve-se pronunciar o acusado, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, sendo a impronúncia medida excepcional, sobretudo porque, nesta quadra processual, vigora, em sua inteireza, o princípio do
in dubio pro societate
.

No entanto, no caso em apreço, com a devida vênia ao entendimento sufragado pelo Ministério Público, verifico que não há provas
suficientes
que indiquem que os acusados em questão participaram da prática do delito descrito na peça acusatória, inexistindo, assim, a presença dos indícios suficientes de autoria a autorizar a reforma da decisão objurgada.

Desta feita, por não estar convencido da existência de indícios mínimos a apontar o envolvimento dos apelados na infração penal a eles atribuída, mantenho a decisão de impronúncia atacada.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023